Tribunal: TJPA
Processo: 0015243-46.2016.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015243-46.2016.8.14.0005

APELANTE: ANDRITZ HYDRO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO CPC/2015. CRITÉRIOS OBJETIVOS E VEDAÇÃO À FIXAÇÃO EQUITATIVA FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Andritz Hydro Brasil Ltda. contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público do TJPA que, ao prover apelação, fixou honorários advocatícios em R$ 10.000,00 no feito executivo, com base nos critérios de equidade do CPC/1973. A embargante alega omissão e contradição no julgado, por não aplicar os parâmetros objetivos do art. 85, § 3º, do CPC/2015, requerendo a fixação da verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, superior a R$ 280 mil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, no julgamento de apelação que reconheceu o direito à verba honorária em execução fiscal, o valor dos honorários deve ser fixado com base nos critérios objetivos e percentuais do art. 85, § 3º, do CPC/2015, em substituição ao arbitramento por equidade com fundamento no CPC/1973.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 85, § 3º, do CPC/2015 estabelece percentuais mínimos e máximos vinculantes para a fixação de honorários advocatícios quando a Fazenda Pública é parte, devendo-se afastar a fixação por equidade, exceto nas hipóteses do § 8º (valor irrisório, inestimável ou muito baixo).

4.

Sendo o valor da causa superior a R$ 280 mil, inexiste justificativa legal para a adoção da equidade, devendo os honorários ser fixados com base nos critérios objetivos do CPC/2015.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao considerar que o proveito econômico em execução fiscal equivale ao valor do crédito discutido, exigindo a observância dos percentuais legais na fixação dos honorários.

6.

A omissão do acórdão quanto à aplicação do CPC/2015 deve ser sanada, com substituição do arbitramento equitativo pela fixação de honorários no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.

O arbitramento de honorários advocatícios em demandas contra a Fazenda Pública deve observar os critérios e percentuais do art. 85, § 3º, do CPC/2015, afastando-se a equidade fora das hipóteses legais.

2.

É inadmissível a fixação equitativa da verba honorária quando o valor da causa é expressivo e economicamente mensurável.

3.

A omissão relativa à fundamentação legal sobre a fixação de honorários justifica a correção do acórdão mediante embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.874.804/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 27.09.2021; STJ, AgInt no REsp 1.818.118/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.12.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.12.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
Andritz Hydro Brasil Ltda
., contra o acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO CUMULATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Andritz Hydro Brasil Ltda. contra sentença proferida em Execução Fiscal movida pelo Estado do Pará, na qual, após pedido de desistência do ente público, foi julgada extinta a demanda sem resolução de mérito, sem fixação de honorários advocatícios. A empresa recorrente sustenta que a desistência decorreu da procedência dos embargos à execução por ela opostos, que reconheceram a nulidade do título executivo, pleiteando a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários também no feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal extinta sem resolução do mérito, quando a desistência decorre da procedência dos embargos à execução, respeitado o limite legal para cumulação das verbas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo 587, reconhece a autonomia relativa entre a execução e os embargos do devedor, permitindo o arbitramento de honorários em ambas as ações, vedada a compensação, desde que respeitado o teto de 20% previsto no art. 85 do CPC.

4.

A responsabilidade da Fazenda Pública pelos honorários no processo executivo decorre do princípio da causalidade, uma vez que a nulidade da CDA foi reconhecida nos embargos, e o título executado era inválido desde a origem.

5.

A atuação dos patronos da executada não se restringiu aos embargos, tendo havido medidas defensivas relevantes também no âmbito da execução, como garantia do juízo e pedidos específicos, o que justifica a fixação de honorários no feito executivo.

6.

A soma dos honorários fixados nos embargos (10%) e na execução (R$ 10.000,00) não excede o limite legal de 20%, sendo, portanto, juridicamente viável a cumulação pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal extinta sem resolução do mérito, quando a desistência do exequente decorre da procedência dos embargos à execução.

2.

A cumulação de honorários nos embargos e na execução é permitida, desde que respeitado o teto global de 20% previsto no art. 85, § 3º, do CPC.

3.

A Fazenda Pública deve responder pelos honorários no processo executivo quando der causa à instauração da demanda com base em título posteriormente declarado nulo. (...)”

Nas razões recursais, a embargante alega, com fulcro nos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, que o v. acórdão embargado, ao fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base no artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, incorreu em omissão e contradição, na medida em que deixou de aplicar os critérios objetivos e os percentuais fixos do artigo 85, § 3º, do CPC/2015, notadamente em se tratando de demanda envolvendo a Fazenda Pública.

A embargante destaca que o valor atualizado da causa ultrapassa R$ 280.369,20 (duzentos e oitenta mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), razão pela qual sustenta ser indevida a aplicação do critério equitativo para arbitramento dos honorários. Argumenta que o valor da causa não é irrisório, inestimável, tampouco de pequeno valor, o que afastaria a incidência do § 8º do artigo 85, invocado de forma implícita no julgamento embargado. Sustenta que o arbitramento de honorários deveria observar os percentuais fixos entre 10% e 20%, conforme a faixa estabelecida pelo § 3º do mesmo dispositivo legal.

Aduz, ainda, que a atuação dos advogados da empresa embargante foi determinante para a extinção da execução fiscal, com risco real e iminente de expropriação de patrimônio da empresa, o que se evidenciou pela oferta de seguro garantia e pela atuação eficaz na defesa judicial. Ressalta que a petição da embargante para extinção da execução foi protocolada em momento anterior ao pedido de desistência formulado pela Fazenda Pública, o que reforça, segundo a tese sustentada, a causalidade decorrente da atuação exitosa da defesa da executada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão e contradição apontadas, reformando-se o acórdão para que os honorários sejam fixados em percentual não inferior a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o artigo 85, § 3º, do CPC.

Em contrarrazões, o Estado do Pará defende a improcedência dos embargos. Sustenta que a decisão impugnada foi devidamente fundamentada e não apresenta qualquer obscuridade, omissão ou contradição. Alega que a embargante busca, por meio de embargos declaratórios, rediscutir o mérito do acórdão, o que revela a inadequação da via eleita.

Argumenta que a condenação da Fazenda Pública em honorários não se justifica no caso concreto, pois não houve vício na constituição do crédito tributário, tampouco irregularidade na inscrição em dívida ativa, nem qualquer fator que justificasse a responsabilização da exequente pelos honorários da execução. Afirma que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta que, em tais casos, aplica-se o princípio da causalidade em desfavor do executado, que teria dado causa ao ajuizamento da ação. Por fim, requer o desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Andritz Hydro Brasil Ltda contra o v. acórdão desta 3ª Turma de Direito Público que, ao julgar procedente o recurso de apelação interposto pela embargante, reformou a sentença de primeiro grau para condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios no processo de execução fiscal, arbitrando-os, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição, apontando que a decisão embargada deixou de aplicar os critérios objetivos previstos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, optando indevidamente pela apreciação equitativa com base no art. 20, § 4º, do CPC de 1973. Aduz que o valor da causa, atualizado para R$ 280.369,20 (duzentos e oitenta mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), afasta qualquer alegação de irrisoriedade ou inestimabilidade, razão pela qual a fixação equitativa seria juridicamente inadmissível. Requer, assim, a fixação da verba honorária em percentual não inferior a 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se os parâmetros do artigo 85, § 3º, do CPC/2015.

Pois bem.

Conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o julgador ou corrigir erro material.

No caso concreto, verifica-se que a parte embargante efetivamente aponta omissão quanto à fundamentação jurídica adotada no arbitramento da verba honorária, ao passo que o v. acórdão menciona o artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/1973, sem fazer referência expressa ao artigo 85 do CPC/2015, vigente à época da prolação da decisão. Tal omissão, a nosso ver, merece ser sanada, com adequação da fundamentação ao diploma processual vigente.

Com o advento do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), a disciplina da verba honorária passou a ser regulada pelo artigo 85, que em seus §§ 2º e 3º estabelece critérios objetivos e percentuais mínimos e máximos a serem observados, inclusive quando a Fazenda Pública for parte na demanda. Nos termos do § 3º, os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, aplicando-se a apreciação equitativa apenas nas hipóteses excepcionais previstas no § 8º, quais sejam: causas de valor irrisório, inestimável ou muito baixo.

Como assinala a embargante, o valor da causa atualizado ultrapassaria R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), circunstância que inviabiliza o enquadramento na hipótese do § 8º. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo valor econômico mensurável e expressivo, a fixação dos honorários deve observar os percentuais do § 3º do artigo 85 do CPC/2015, afastando-se a equidade. Vejamos o que disciplina a norma legal referida:

"§ 3º.
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos."

Já o §2º do art.85 do CPC mencionado no caput do §3º acima colacionado dispõe que:

"§ 2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)"

O Superior Tribunal de Justiça assentou que o proveito econômico obtido pelo contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo os honorários advocatícios observarem os parâmetros estampados no art.85, §2º, caput e incisos I a IV do CPC/15 e com os percentuais delimitados no §3º do referido dispositivo jurídico. N
esse sentido:

"PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária a ensejar a cobrança da CDA nº 30 7 15 000253-69, e, por conseguinte, a extinção da execução fiscal proposta para a Fazenda Nacional, porquanto prescritos os créditos tributários executados.

2. O Juízo de 1º grau extinguiu o feito sem julgamento de mérito, considerando a inadequação da via eleita, visto que a matéria discutida somente poderia ser veiculada mediante embargos à execução. Interposta apelação, o Tribunal Regional Federal da 5a.Região deu provimento ao recurso, sob o fundamento de que é cabível a ação anulatória de débito fiscal, e, aplicando a teoria da causa madura presente no art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, reconheceu desde logo a prescrição da pretensão executória, sem, contudo, fixar honorários sucumbenciais diante da ausência de triangularização processual.

3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência.

4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012.

5.
Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.

6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.) grifei"

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRIBUINTE EXCLUÍDA DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO QUE CORRESPONDE AO VALOR DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA E NÃO AO VALOR DOS BENS PENHORÁVEIS DA PARTE. PROVEITO ESTIMÁVEL. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA.
AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, ao acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a ilegitimidade passiva do Particular para a Execução Fiscal, entendeu que o proveito econômico obtido, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, consistiria nos bens penhoráveis da parte excipiente e, sendo ela pessoa necessitada, esse proveito seria inestimável, permitindo a fixação equitativa dos honorários prevista no art. 85, §8o. do Código Fux.

2.
Contudo, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais, não havendo justa causa para deflagração de Execução Fiscal em seu desfavor, o proveito econômico obtido pelo Contribuinte é o próprio valor da execução fiscal, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial da parte executada caso a demanda judicial prosseguisse regularmente.
Nesse sentido: AgInt no AREsp. 1.362.516/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.12.2018; REsp. 1.657.288/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.10.2017; REsp. 1.671.930/SC, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 30.6.2017.

3. A circunstância de a executada ser pessoa necessitada não altera tal conclusão, porquanto, caso fosse parte legítima, responderia com seus bens presentes e futuros pelo pagamento integral da dívida, nos termos do art. 789 do Código Fux.
Assim, o proveito econômico não consiste no valor dos bens penhoráveis da excipiente, mas sim, ao valor correspondente a dívida pela qual ela deixou de ser responsabilizada. Em outras palavras, o proveito econômico com a extinção da execução em seu desfavor é a integralidade do que lhe estava sendo cobrado.

4. Portanto, sendo estimável o proveito econômico obtido e inexistindo qualquer excepcionalidade no caso dos autos que justifique a fixação equitativa dos honorários, não incide a previsão contida no § 8o. do art. 85 do Código Fux, devendo os autos retornarem ao Tribunal de origem, para que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no art. 85, §§ 2o. e 3o. do Código Fux, considerando-se como proveito econômico o valor da dívida tributária então exigida.

5. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.818.118/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.) grifo nosso"

Com efeito, a adequada remuneração da atividade advocatícia, em especial nas causas envolvendo a Fazenda Pública, é pilar essencial à efetividade da prestação jurisdicional e à valorização do exercício da advocacia, nos moldes assegurados pelo artigo 133 da Constituição Federal. O novo Código de Processo Civil conferiu relevo ao caráter alimentar da verba honorária e afastou qualquer margem discricionária para a fixação por equidade fora das hipóteses expressamente previstas em lei. Assim, ao juízo não é mais dado, por vontade própria, afastar a regra dos percentuais vinculantes quando presente valor certo e expressivo na demanda, sob pena de violação ao princípio da legalidade e ao dever de fundamentação.

Assim, restando demonstrado o trabalho técnico desenvolvido no feito executivo, a fixação da verba honorária deve observar o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, sendo razoável, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser apurado em liquidação de sentença, em substituição ao valor anteriormente fixado por equidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, retificando o acórdão embargado, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência no feito executivo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC/2015,
substituindo-se o valor anteriormente arbitrado, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 19/12/2025